Tribunal: CARF
Processo: 16062.720048/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16062.720048/2018-81
ACÓRDÃO
1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGEVIX CONSTRUCOES, ENGENHARIA E MONTAGENS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
IRRF.
TRIBUTO
RETIDO
E
NÃO
RECOLHIDO. O art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979 prescreve a
responsabilidade solidária dos diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelo crédito tributário relativo ao
imposto sobre a renda descontado na fonte e não recolhido. Presença da
hipótese prevista no art. 135, III, do CTN. Responsabilidade tributária
configurada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar na existência de interesse comum, para fins de
aplicação do art. 124, I, do CTN, quando não for demonstrada a
participação direta ou indireta do responsabilizado na ocorrência do fato
gerador. Interesse jurídico que não se confunde com o meramente
econômico. Existência de grupo econômico que é insuficiente para
caracterizar a responsabilidade tributária. Ausência de prova da ocorrência
de fraude, dolo ou simulação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em relação ao recurso do Contribuinte, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares; e, no mérito, por maioria de votos, em lhe dar
provimento para cancelar a qualificação da multa de ofício, vencido o Conselheiro Luis Angelo
Carneiro Baptista, que lhe negava provimento. Em relação ao Recurso Voluntário dos responsáveis
tributários, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em lhe dar provimento
parcial, para (i) excluir do polo passivo o conselheiro José Antunes Sobrinho, e (ii) excluir do polo
passivo as pessoas jurídicas responsabilizadas.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
2
Sala de Sessões, em 11 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos Voluntários (fls. 507/525 e 528/552) interpostos pelo
contribuinte Engevix Construções, Engenharia e Montagens S/A (“ENGEVIX”) e pelos responsáveis
tributários em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre (DRJ/POA) que julgou improcedentes as Impugnações, mantendo o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Auto de Infração (fls. 2/13) lavrado para
exigir IRRF relativo a fatos geradores de 28/02/2016 a 31/10/2016, em função de divergências
verificadas entre as DIRFs e as DCTFs. Foi aplicada a multa prevista no art. 9o da Lei no
10.426/2002 de forma duplicada, no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento), por ter
sido verificada a ocorrência da hipótese prevista no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
A Fiscalização imputou responsabilidade tributária (i) às pessoas físicas Paulo
Marcelo Goncalves Margarido, Jose Antunes Sobrinho e Andre Carneiro Willhelm, com
fundamento no art. 135 do CTN e (ii) às pessoas jurídicas Engevix Engenharia e Projetos S/A, Nova
Engevix Participacoes S/A, Engevix Projetos e Gerenciamentos Ltda., Fundo De Investimento Em
Participacoes Cevix, Ecovix Construcoes Oceanicas S/A, Nova Engevix - Fundo de Investimento em
Cotas de Fundos de Investimento e Engevix Sistemas de Defesa Ltda, com base no art. 124, I, do
CTN.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório formulado pela DRJ no
acórdão proferido:
A autoridade fiscal efetuou trabalho de auditoria interna em torno dos valores
informados, confessados e quitados do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
3
Foram colhidas informações nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) e nas Declarações do Imposto de Renda na Fonte (Dirf), bem
como nos sistemas informatizados do Fisco que registram as quitações efetuadas.
Em função do trabalho acima referido, restou identificada a existência parcial da
quitação e da declaração, via DCTF, dos valores efetivamente retidos a título de
IRRF. Caso a dívida integral de IRRF tivesse sido declarada por via da DCTF, seria
possível a exigência do crédito tributário nos termos do artigo 5o do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984, e desnecessário o lançamento.
Diante do cenário de inadimplência, bem como da falta de declaração da dívida
por via da DCTF, a autoridade fiscal entendeu cabível a constituição do crédito
tributário, contemplando a aplicação da multa de 150%, tendo em vista os termos
do artigo 9o da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002.
Confira-se a suma dos dados obtidos em função do referido trabalho, bem como a
quantificação dos débitos (fls. 246 e 247):

Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
4

O lançamento que consta dos autos abrange os fatos geradores observados de
fevereiro até outubro de 2016 (inclusive – fl. 9).
Houve, em função dos fatos apurados, a imputação de responsabilidade a
integrantes do Conselho de Administração e da Diretoria do interessado, nos
termos do artigo 135, III, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código
Tributário Nacional (CTN). A autoridade tributária entendeu verificada a infração à
lei em razão da prática do crime previsto no artigo 2o, II, da Lei no 8.137, de 27 de
dezembro de 1990. O lançador sustentou que “a pessoa jurídica não consegue
deixar de recolher tributo retido, não consegue inserir informações falsas nas
declarações devidas por força de Lei a RFB, pois não possui vontade própria,
sendo os atos efetuados pelos administradores, conforme a determinação de
sócios ou acionistas, os quais aprovam as contas e atos destes passando a
responder na esfera civil e penal pelos mesmos” (fl. 251). A imputação também
restou alicerçada nas disposições da legislação comercial, mais especificamente
na responsabilidade prevista nos artigos 158 e 165 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976. Indicou, então, conselheiros e diretores responsáveis pelo
crédito tributário lançado (fl. 255): [...]
Ainda no que tange à responsabilidade, a autoridade lançadora efetuou a
imputação de responsabilidade a outras pessoas jurídicas ligadas ao interessado,
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
5
pertencentes ao mesmo grupo econômico, tendo em vista o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação e a designação expressa em lei
(art. 30 da lei no 8.212, de 24 de julho de 1991), nos termos do artigo 124 do CTN.
O lançador sustentou que o interessado deixou de recolher o IRRF retido de
terceiros, aumentando, paralelamente, os valores emprestados às sociedades
ligadas (fl. 261). Indicou, então, o rol das sociedades ligadas responsabilizadas, a
par do interessado (fl. 261):

O interessado e todos os imputados responsáveis apresentaram impugnação ao
lançamento. Confira-se, abaixo, as datas em que efetivada a intimação do
lançamento e a apresentação da impugnação: [...]
Inconformados, o contribuinte e os responsáveis tributários apresentaram as suas
Impugnações, que foram rejeitadas pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 488/503) ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2016

Sonegação. Apresentação retardada de informações.
A apresentação retardada de informações a respeito da ocorrência dos fatos
geradores do IRRF configura a realização fática da hipótese prevista no artigo 71,
I, da Lei no 4.502, de 1964, dando ensejo à aplicação da multa qualificada.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente ENGEVIX, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 507/525),
sustentando em síntese o seguinte:
(i)
Preliminarmente, teria deixado claro desde o início que a sua defesa se
restringia à imposição “da multa qualificada de 150%”, requerendo o
desmembramento para “oportuna consolidação desses débitos no citado
programa de parcelamento especial”. Porém, não teria sido realizado o
desmembramento, o que teria impedido “a consolidação oportuna dos
débitos no PERT”, cujo prazo se encerrava em 28/12/2018. Diante desse
cenário, requereu que seja assegurado “direito à consolidação manual dos
débitos de IRRF, no PERT, após regular determinação de desmembramento
do feito”;
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
6
(ii)
Ainda preliminarmente, o lançamento seria nulo, vez que ausente intimação
prévia para correção de DCTF, nos termos do art. 7o da Instrução Normativa
RFB no 1.599/2015;
(iii)
A aplicação da multa agravada seria ilegítima, pois se estaria diante de
“simples erro interno desprovido de qualquer carga dolosa”. Citou
precedente da mesma DRJ/POA no sentido de que a multa aplicada em
situação semelhante seria indevida. Além disso, a omissão não teria levado à
ocultação da obrigação tributária, pois bastou o “simples cruzamento de
declarações” para se identificar o tributo devido.
Os responsáveis tributários interpuseram Recurso Voluntário em manifestação
conjunta (fls. 528/552), alegando que:
(i)
Não haveria que se falar na aplicação do art. 135, III, do CTN, pois este
dispositivo “não admite a responsabilidade objetiva do administrador, como
sabidamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência”, exigindo
descrição de conduta individualizada. Houve tão somente um erro de
preenchimento de DCTFs, que não pode ser imputado aos Conselheiros e
Diretores da companhia. Além disso, a informação teria sido prestada, o que
não ocorreria caso fosse a intenção dos Conselheiros e Diretores ocultar da
RFB o dever de pagamento do IRRF. Citaram precedente da mesma DRJ/POA
que excluiu os responsáveis a partir da aplicação da Súmula no 430 do E. STJ;
(ii)
Com relação às pessoas jurídicas, não haveria que se falar na existência de
grupo econômico, pois não há “unidade gerencial, laboral e patrimonial”,
caracterizando a “unidade de controle”. Além disso, não há interesse
comum entre as pessoas jurídicas para fins de aplicação do art. 124 do CTN,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 4/2018, sendo insuficiente o
mero interesse econômico.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
De acordo com o Despacho de fls. 620, os Recursos Voluntários foram interpostos
antes da ciência do acórdão da DRJ, sendo considerados tempestivos (art. 218, § 4o, do CPC). Por
esta razão, bem como por terem sido protocolados por procuradores devidamente habilitados,
conheço os recursos.

Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
7
I. Recurso Voluntário da Engevix: segregação para inclusão no PERT, nulidade por ausência de
intimação prévia e qualificação da multa de ofício
Preliminarmente, a Recorrente ENGEVIX alega que “desde a impugnação”, vem
defendendo que a sua insurgência se limitaria ao lançamento da multa qualificada de 150% (cento
e cinquenta por cento). Por isso, com exceção dos valores comprovadamente cobrados a maior
em função dos DARFs anexados à Impugnação, “requereu fosse o lançamento desmembrado para
oportuna consolidação desses débitos” no PERT. A falta dessa consolidação teria impedido a
consolidação oportuna dos débitos no PERT, razão pela qual defende que lhe seja assegurado o
direito de inclusão manual dos débitos de IRRF no referido programa especial, “após regular
determinação de desmembramento do feito”.
Ocorre que, analisando a sua Impugnação e o seu Recurso Voluntário, verifica-se
que a ENGEVIX defende, desde o início, a nulidade do Auto de Infração, por conta da falta de
intimação prévia para correção de DCTF. Ou seja, diferentemente do que alega, não procede que a
sua defesa tenha se limitado à multa qualificada aplicada, pois tal preliminar, se acolhidas, seria
suficiente para anular integralmente a cobrança.
Uma vez que contestou integralmente a autuação, caberia à Recorrente ENGEVIX
requerer a desistência da sua Impugnação ou de seu Recurso Voluntário, ainda que parcialmente,
nos termos do art. 8o, caput e §§ 1o e 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.711/2017, que
regulamentou o PERT. Deste modo, o contribuinte não cumpriu com os deveres estabelecidos
para a inclusão dos débitos no referido programa de parcelamento, sendo descabida a pretensão
de que seja assegurado o seu direito neste momento.
A Recorrente ENGEVIX ainda alegou uma segunda preliminar, defendendo a nulidade
da autuação por inobservância do art. 7o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015, pois,
constatado erro ou omissão na DCTF, deveria o Auditor Fiscal ter realizado a sua intimação “para
prestar esclarecimentos e/ou para corrigir suas falhas, ficando o lançamento de ofício, nesta
hipótese, restrito ao lançamento das multas previstas”. Alega que, caso fosse intimada, teria tido a
oportunidade de retificar as suas DCTFs, estando sujeita tão somente à multa moratória.
Analisando a Instrução Normativa RFB no 1.599/2015,1 verifica-se que o art. 7o
prescreve o seguinte:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar a DCTF no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentar declaração
original, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela RFB, e ficará sujeito às seguintes multas:
I - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o
montante dos impostos e contribuições informados na DCTF, ainda que

1 A IN/RFB no 1.599/2015 foi revogada pela IN/RFB no 2.005/2021. Porém, a primeira é a aplicável no momento dos
fatos geradores.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
8
integralmente pago, no caso de falta de entrega da declaração ou a sua entrega
depois do prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o; e
II - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas.
Veja-se que o dispositivo estabelece penalidade por descumprimento ou
cumprimento inadequado da obrigação acessória relativa à transmissão da DCTF. Interpretando o
caput do art. 7o com os seus incisos, fica evidente que a sua aplicação está limitada (i) à falta de
entrega da declaração ou (ii) à entrega com informações incorretas ou omitidas, sujeita à
penalidade de R$ 20,00 para cada grupo dessas informações. O que a Recorrente ENGEVIX pretende
é incluir o IRRF devido que deveria ter sido incluído na obrigação acessória no conceito de
informações.
Entendo que tal raciocínio é equivocado. A falta de declaração do tributo a ser
recolhido em DCTF, apurado por meio de auditoria que cruzou tais informações com a DIRF é
causa de lançamento de ofício, conforme já manifestou esta Turma Ordinária:
DIRF/DARF/DCTF/DCOMP. LANÇAMENTO. É cabível lançamento fiscal para a
constituição de crédito tributário relativo a imposto informado em DIRF que não
tenha sido integramente recolhido e declarado em DCTF ou objeto de
compensação informada em DCOMP. (Acórdão no 1301-006.815, Rel. Cons. Iágaro
Jung Martins, Sessão de 13/03/2024)
Sendo caso de lançamento de ofício, é hipótese de aplicação de multa de ofício, nos
termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, que faz referência expressa às hipóteses de “falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, majorada caso
estejam presentes os pressupostos previstos no § 1o do mesmo dispositivo legal. No caso do IRRF,
a aplicação desta multa está expressamente prevista no art. 9o da Lei no 10.426/2002.
Portanto, não há que se falar em necessidade de intimação prévia da Recorrente
para corrigir DCTF em que declarou valor inferior a título de IRRF, estando o art. 7o da Instrução
Normativa RFB no 1.599/2015 limitado às hipóteses em que identificados erros ou omissões em
informações outras que não o próprio tributo devido.
No mérito, a Recorrente ENGEVIX não discorda da exigência do IRRF, mas sustenta a
improcedência da multa qualificada aplicada, vez que ausente o dolo necessário à sua
configuração.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 242), o contribuinte teria incorrido em
sonegação, descrita no art. 71, I, da Lei no 4.502/1964, pois ao omitir ou prestar informação falsa
em DCTF “retardou o conhecimento da autoridade fazendária do fato gerador”.
Inicialmente, destaque-se que a omissão não gera, por si só, caracterização de
conduta dolosa, conforme explicitado na Súmula Carf no 14: “a simples apuração de omissão de
receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.” Deste modo, a
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
9
constatação isolada de omissão de receita não gera automaticamente a qualificação da multa,
devendo ser comprovada a existência dos pressupostos específicos que autorizam a medida.
Com efeito, a omissão das receitas é o próprio pressuposto da infração aplicada
pela Fiscalização neste caso. Caso os montantes tivessem sido declarados, a autuação não existiria
nos termos formulados. Assim, a qualificação da multa, em casos como este, impõe que sejam
comprovadas condutas que transbordem a própria infração, a fim de revelar, “de forma clara e
precisa, o evidente intuito de fraude” (Acórdão no 9101-001.980, Rel. Cons. Valmir Sandri, Sessão
de 23/09/2014).
O mesmo raciocínio também deu origem à Súmula Carf no 96, segundo a qual “a
falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.” Ou
seja, se a falta de apresentação da escrituração contábil ou dos documentos relativos às deduções
é o motivo do arbitramento, não pode servir também como justificativa para a imposição de multa
qualificada. Portanto, nos casos de omissão de receita, é necessário comprovar que o sujeito
passivo foi além da falta de apresentação das informações fiscais, buscando evitar, dolosamente, o
conhecimento da ação fiscal a respeito da ocorrência do fato gerador.
Entendo que, neste caso, as condutas descritas pela Fiscalização, todas relacionadas
à apresentação de informação equivocada em DCTF, correspondem ao próprio fundamento da
autuação, realizada para exigir o IRRF não declarado. Não houve a demonstração de um ato
adicional que tenha buscado impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador
por parte da autoridade fiscal, para caracterizar a sonegação descrita no art. 71, I, da Lei no
4.502/1964. Vale destacar que a Recorrente ENGEVIX transmitiu DIRF com os valores considerados
pela ação fiscal como corretos, vez que a autuação decorreu do cruzamento das informações
contidas nessas declarações.
Por fim, vale destacar a existência de precedentes deste Carf a respeito de conduta
semelhante relativa ao IRRF:
Não nego a gravidade e, inclusive, a possibilidade de ilícito penal que permeia o
ato de se apropria indevidamente de retenções e não recolhê-las aos cofres
públicos, mas entendo que a qualificação da multa se reporta a um ato além do
mero não pagamento do tributo. Sua imputação carece de um ato mais complexo
com objetivo especifico de fraudar a administração fazendária.
No presente caso não identifico nenhum ato doloso com a finalidade específica de
impedir a ocorrência do fato gerador ou seu conhecimento por parte do fisco,
mas apenas atos tendentes ao simples não recolhimento de IRRF devido.
Desta forma, entendo como indevida a qualificação da multa para 150%. (Acórdão
no 1401-004.080, Rel. Cons. Eduardo Morgado Rodrigues, Sessão de 12/12/2019)
Portanto, entendo que é o caso de acolher a alegação, para cancelar a qualificação
da multa de ofício.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
10

II. Recurso Voluntário dos responsáveis tributários: aplicação dos arts. 124 e 135, III, do CTN
Como relatado, houve a interposição conjunta de Recurso Voluntário por todos os
responsáveis tributários, pessoas físicas e jurídicas (fls. 528/552).
No caso das pessoas físicas, os responsáveis alegaram que a aplicação do art. 135,
III, do CTN não pode se dar de forma objetiva, tão somente pelo seu vínculo com a pessoa jurídica,
dependendo da especificação de atos concretos de atuação culposa ou dolosa. Sustentam que
houve mero erro de preenchimento das DCTFs, equívoco este que não pode ser atribuído aos
Conselheiros e Diretores. Além disso, afirmam que houve apresentação das informações corretas,
por meio de apresentação das DIRFs em que indicadas adequadamente as retenções.
Consultando o Relatório Fiscal (fls. 249/265), verifico que, após trazer aos autos
decisões do E. STJ e do E. TRF da 3a Região, a Fiscalização descreve os seguintes elementos para
fundamentar a responsabilização das pessoas físicas:
Portanto a pessoa jurídica não consegue deixar de recolher tributo retido, não
consegue inserir informações falsas nas declarações devidas por força de Lei a
RFB, pois não possui vontade própria, sendo os atos efetuados pelos
administradores, conforme a determinação dos sócios ou acionistas, os quais
aprovam as contas e atos destes passando a responder na esfera civil e penal
pelos mesmos;
No presente caso trazemos o contrato social (ANEXO VI) para demonstrar as
obrigações dos conselheiros (Art.19-23 do Contrato Social) e diretores; [...]
Portanto podemos verificar a obrigação de APROVAR as contas da diretoria por
parte dos conselheiros fiscais;
Conforme a previsão da Lei 6.404/76, Art.165, os membros do conselho fiscal
respondem pelos danos causados inclusive por suas omissões;
Portanto a OMISSÃO dos tributos em DCTF, bem como o NÃO recolhimento dos
tributos retidos na fonte, e ainda o NÃO cumprimento da Lei que determina a
apuração e pagamento das estimativas, leva a responsabilidade pessoal dos
conselheiros e administradores, uma vez que suas ações e omissões geraram ônus
a pessoa jurídica na forma de aplicação de penalidades pecuniárias;
Portanto nos termos do Código Civil (Lei 10.406/2002) e Lei das S.A (6.404/1976)
e com a devida previsão legal no CTN, Art.135, III, são pessoalmente responsáveis
os Diretores e Conselheiros;
O mesmo se aplica aos diretores, os quais respondem nos termos do Art.158 da
Lei das S.A, pelo prejuízo (multas aplicadas sobre a pessoa jurídica) devido ao
descumprimento dos deveres impostos por Lei (declaração de tributos,
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
11
recolhimento dos valores retidos de terceiros e recolhimento das estimativas de
IRPJ e CSLL);
Vale citar ainda que aos diretores que assumiram em 2016 e 2017 se aplica o
disposto no parágrafo 4o do Art.158 da Lei 6.404/76, sendo portanto também
responsáveis pelo não cumprimento dos deveres dos seus antecessores;
Juntamos as atas de aprovação das contas (ANEXO VI), uma das quais transcrevo
abaixo parcialmente a de 2014 como exemplo;
Tal balanço escriturado foi registrado, por força do Decreto-Lei 1.598/77, Art.8o,
no SPED (sistema público de escrituração digital) e nele CONSTAM os valores de
IRPJ e CSLL apurados e NÃO declarados (estimativa), bem como os valores de
salário e retenção na fonte;
O mesmo ocorre no ano-calendário de 2015, sendo ambas as escriturações
assinadas pelos diretores, através das chaves públicas de escrituração digital,
sendo portanto conferida a veracidade da assinatura;
Portanto abaixo listamos os conselheiros e diretores do contribuinte cuja
participação, ou aprovação dos atos de gestão esteja ligada aos fatos geradores
das infrações; [...]
Conforme art. 124, II, e 128 do CTN, a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação. Isso teria sido feito pelo art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979, que prescreve a
responsabilidade solidária dos diretores ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
pelo crédito decorrente do não recolhimento de IRRF descontado. Assim, uma vez que o tributo
não foi recolhido pela pessoa jurídica, e sendo o Recorrente seu representante, ficaria configurada
a responsabilidade tributária.
Como se sabe, cabe à lei complementar estabelecer as normas gerais referentes à
responsabilidade tributária, em função do disposto no art. 146, III, da Constituição da República,
conforme já definido pelo E. Supremo Tribunal Federal em julgamento sob o regime da
repercussão geral (RE 562.276/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 03/11/2010). Naquela oportunidade,
declarou-se a inconstitucionalidade formal e material do art. 13 da Lei no 8.620/1993,2 que
contém disposição semelhante ao art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979.
Referida lei complementar é o Código Tributário Nacional, recepcionado com essa
natureza pela ordem jurídica instaurada com a Constituição da República de 1988, de acordo com
jurisprudência consolidada do E. STF (Cf. RE 556.664, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 12/06/2008,
que originou a Súmula Vinculante no 8).
Diante desse fato, o E. Superior Tribunal de Justiça já chegou, inclusive, a declarar a
inconstitucionalidade formal do art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979, em julgamento da sua Corte

2 Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem
solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. Referido dispositivo, destaque-se, foi
revogado pela Lei no 11.941/2009.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
12
Especial, mediante controle difuso de constitucionalidade (AI no REsp no 1.419.104/SP, DJe
15/08/2017). Contudo, vale destacar que, embora os juízes e os tribunais devam observar “a
orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados” (art. 927, V, do CPC),
não há disposição regimental no Carf prevendo a vinculação a precedentes qualificados dessa
forma (art. 99 do RICARF).
Não havendo vinculação à decisão do E. STJ e sendo vedado ao Carf deixar de
aplicar dispositivo legal com base em juízo de constitucionalidade (Súmula Carf no 2), é necessário
analisar o âmbito de aplicação do art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979, que prescreve o seguinte:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Veja-se que o dispositivo, criado nos termos do art. 128 do CTN, é claro ao atribuir a
responsabilidade tributária aos diretores ou representantes de pessoas jurídicas quanto ao
imposto sobre a renda descontado na fonte. Assim, entendo inviável deixar de aplicar referido
dispositivo sem declarar a sua inconstitucionalidade – na linha do que fez o E. Superior Tribunal de
Justiça –, razão pela qual concluo que está correta a atribuição de responsabilidade tributária ao
Recorrente quanto ao IRRF.
Nesse sentido, vale destacar a existência de jurisprudência desta Turma Ordinária:
ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. HIPÓTESE DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
São solidariamente obrigados com o sujeito passivo principal os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
a renda descontado na fonte.
ART. 135, INCISO III, DO CTN. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INCIDÊNCIA.
Enquadrando-se
a
conduta
praticada
pelos
administradores de pessoa jurídica, em tese, como apropriação indébita de
tributo, justifica-se a atribuição de responsabilidade solidária com base no art.
135, inciso III, do CTN, por infração de lei. (Acórdão no 1301-005.110, Rel. Cons.
José Eduardo Dornelas Souza, Sessão de 16/03/2021)
Além disso, vale destacar que a conduta de reter os valores sem efetuar o seu
recolhimento também configura evidente violação legal, a ensejar a responsabilização também
com base no art. 135, III, do CTN. Como bem descrito pela Fiscalização, houve a efetiva retenção
dos valores, com a transmissão da DIRF, mas sem o correspondente recolhimento aos cofres
públicos. Trata-se de conduta que transborda a mera falta de recolhimento, pois significa a
apropriação de valores indevidos por parte da pessoa jurídica. Esta conduta, ainda que
eventualmente não caracterize automaticamente sonegação, fraude ou conluio para fins de
aplicação da multa qualificada – categorias que dependem da comprovação específica do dolo de
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
13
impedir o conhecimento do fato gerador ou a sua ocorrência –, é suficiente para configurar a
violação à lei prevista na legislação complementar.
Porém, é importante limitar tal responsabilidade aos diretores, que efetivamente
detinham o poder de decisão para a “administração dos negócios em geral”, nos termos do art. 20
do Estatuto Social da ENGEVIX (Anexo VI do Relatório Fiscal), enquadrando-se na previsão do art.
135, III, do CTN. Os conselheiros, apesar de atuarem na aprovação das contas, não são “diretores,
gerentes ou representantes” da pessoa jurídica, não estando abrangidos pela disposição da
legislação complementar e nem mesmo pelo art. 8o do Decreto-lei no 1.736/1979.
Deste modo, entendo por excluir do polo passivo o conselheiro José Antunes
Sobrinho, mantendo a responsabilidade dos diretores Paulo Marcelo Gonçalves Margarido e
André Carneiro Willhem.
A Fiscalização também responsabilizou diversas pessoas jurídicas pelo crédito
tributário, entendendo que configurariam grupo econômico:
Para as pessoas jurídicas do grupo econômico se aplica o disposto no CTN,
Art.124, I e II, uma vez que a falta de recolhimento de tributos, impacta
diretamente nos resultados da pessoa jurídica: [...]
Em síntese, afirmou que as pessoas jurídicas incluídas fariam parte de um mesmo
grupo econômico, havendo “fato gerador comum” (art. 124, I e II, do CTN). Citou, ainda, a
aplicação do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991. Ao final, defendeu que seria “inequívoco que as
demais pessoas jurídicas do grupo ENGEVIX tinham interesse no endividamento do contribuinte
para que este pudesse disponibilizar os valores de empréstimos”.
O art. 124, I, do CTN prescreve a responsabilidade solidária das “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”. A
respeito desse dispositivo, há certo consenso no sentido de que o interesse comum mencionado
pelo dispositivo legal é o interesse jurídico, e não o meramente econômico. Nesse sentido é a
jurisprudência do E. STJ:
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação
do fato gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou
igualitária por mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade
produtora do aumento de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de
atuação simultânea e conjunta de mais de uma pessoa na anterior situação
configuradora do próprio fato gerador. Se assim não fosse, qualquer indivíduo,
que auferisse alguma benesse do percebente da renda, poderia ser designado
corresponsável tributário. (STJ, REsp 1.273.396, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Julgado em 05/12/2019)
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
14
Assim, entende o E. STJ que não basta o proveito econômico decorrente do fato
gerador. É necessário que o responsável tenha efetivamente participado e contribuído para a
própria realização da situação que constitui referido fato gerador.
Ainda, entendo que referido a participação mencionada pode ser (i) direta, quando
praticado em conjunto o fato gerador, ou (ii) indireta, na hipótese em que se configure confusão
patrimonial e/ou quando há benefício conjunto em razão da prática de ilícitos como sonegação,
fraude ou conluio. Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM. O artigo
124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da
expressa previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali
referido é jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve
ser direto, imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento,
e resta configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos
atos descritos na hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode
ocorrer tanto de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em
conjunto o fato gerador, quanto indireta, em caso de confusão patrimonial,
quando ambas dele se beneficiam em razão de sonegação, fraude ou conluio.
Havendo provas de omissões na contabilidade e da interposição de pessoas,
revelando que o imputado responsável era na verdade administrador e
proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua responsabilização com
base no artigo 124, I, do CTN. (Acórdão no 1401-002.654, Rel. Cons. Livia de Carli
Germano, Sessão de 12/06/2018 – destaquei)
Neste caso, porém, a Fiscalização não indicou especificamente a realização conjunta
do fato gerador e nem a ocorrência de ilícitos como sonegação, fraude ou conluio entre as pessoas
jurídicas. A mera menção à configuração de grupo econômico e de eventual interesse econômico
na falta de recolhimento dos tributos é insuficiente para implicar a responsabilização tributária das
demais pessoas jurídicas, com personalidade jurídica específica e patrimônio próprio.
A respeito da aplicação do art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991, vale destacar que se
trata de dispositivo que se refere à legislação previdenciária. Veja-se que esta referência constou
inclusive na Súmula Carf no 210, aprovada recentemente:
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN. (destaquei)
Deste modo, uma vez que se trata de exigência de IRRF, não há que se falar em
aplicação desse dispositivo legal ou da Súmula Carf no 210.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.699 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16062.720048/2018-81
15
Por todos esses elementos, entendo que devem ser acolhidas as razões recursais,
com a exclusão das pessoas jurídicas responsabilizadas com fundamento no art. 124 do Código
Tributário Nacional.

III. Dispositivo
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário do contribuinte, rejeito as
preliminares e, no mérito, lhe dou provimento, tão somente para cancelar a qualificação da multa
de ofício. Ainda, conheço o Recurso Voluntário dos responsáveis tributários e lhe dou provimento
parcial, para (i) excluir do polo passivo o conselheiro José Antunes Sobrinho e (ii) excluir do polo
passivo as pessoas jurídicas responsabilizadas.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 636
DF CARF MF
Original